Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DOS BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a substância entorpecente se destinava à mercancia ilícita.
2. A natureza da substância entorpecente traficada (cocaína) pode ser valorada para agravar a pena-base, inclusive com fundamento na circunstância especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06.
3. Se o réu apenas assume ser usuário de droga, mas não reconhece a prática de tráfico, não é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.
4. Mantém-se a redução da pena pela metade, em razão da incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), quando devidamente fundamentada.
5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.